Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de execução, manteve a constrição sobre imóvel da Agravante, rejeitando a tese de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Sustenta a Agravante que o bem penhorado é utilizado para sua moradia, além de ser o único bem, logo, é impenhorável. Transcrevo a Decisão agravada: “A executada Josélia Régia Silva Guimarães apresentou impugnação (id. 99201942) na qual aduz, em síntese, que o imóvel penhorado, único que possui, é bem de família, motivo por que o art. 1o da Lei no 8.009/90 veda sua constrição. O exequente, id. 100290525, rechaça a pretensão do impugnante sob o argumento de que a impenhorabilidade não alcança o imóvel do fiador, ainda que seja de família, tal qual ficou petrificado, também, pela jurisprudência. Assim instruídos vieram-me os autos conclusos. Sucintamente relatados, decido. Depreende-se dos autos que foi penhorado o imóvel da impugnante (matrícula no 48407 do 1o Ofício do Registro Imobiliário do DF), esta que figura na condição de garante no contrato de locação que ensejou a execução, id. 36952222. Nesse passo, a tese fundamental da impugnante, de impenhorabilidade do bem de família, não pode ser acolhida, pois a Lei no 8.009/90 prevê - na regra disposta no artigo 3o, VII -, a viabilidade da penhora do bem residencial daquele que se obrigou como fiador em contrato locatício. Está pacífica na jurisprudência, ademais, a aplicabilidade da norma em comento aos casos de fiança prestada em contrato de locação residencial. A possibilidade de ser penhorado o bem de família do fiador em contrato, diante da expressa previsão da norma exposta no artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/90, não afronta à dignidade da pessoa humana, tampouco o direito à moradia, este preconizado pelo artigo 6o da Constituição Federal, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional no 26/2000. É esse o entendimento perfilhado pelo excelso Supremo Tribunal Federal: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República. (RE no 407.688/AC, Tribunal Pleno, Relator: Ministro Cezar Peluso, j. em 08.02.06, DJ de 06.10.06, por maioria). E o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 459 com o seguinte entendimento: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Posto isso, rejeito impugnação para manter incólume a penhora do imóvel. Expeça-se mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado). Intimem-se.”. A um primeiro e provisório exame mantenho a Decisão agravada eis que calcada na exceção prevista em lei autorizadora de penhora de bem do fiador, ou seja, excluindo essa hipótese da configuração de impenhorabilidade de bem de família, tema que será melhor analisado por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 06/12/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator